Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701637-74.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MELQUISEDEQUE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição ou desclassificação, bem como de apreciação das qualificadoras, incumbe ao Júri. 3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade dos delitos e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como um dos autores dos golpes de faca que lesionaram a vítima com animus necandi, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da acusação ou da defesa. 3.1. Nesse momento processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e 414 do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio simples, com a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e 414 do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A sentença de pronúncia prolatada nestes autos atende às premissas legais, pois está calcada na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, os quais apontam o recorrente como um dos autores do crime descrito na denúncia, não havendo que se cogitar das provas estarem amparadas apenas em elementos contidos na fase investigativa. Os indícios de autoria estão configurados pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório dos réus em juízo. (...) A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, atendendo o requisito do art. 413, § 1o, do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, pautando-se em todas as provas colhidas nas fases do inquérito e judicial, amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte quanto à ocorrência do crime e dos indícios de sua autoria, requisitos plenamente atendidos. Portanto, não se vislumbra, a priori, a hipótese de absolvição sumária, eis que não há qualquer excludente de ilicitude ou exculpante para o delito. Tampouco é o caso de impronúncia, haja vista os irrefutáveis indícios de autoria do homicídio contra Paulo da Cruz. Pelo acervo probatório coligido dos autos, também não há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, considerando-se que o Plenário é que decidirá sobre condenação ou não dos réus e pela eventual desclassificação e exclusão das qualificadoras do delito. (...) A toda evidência, reitero que não se trata de caso de impronúncia, prevalecendo o interesse da coletividade (in dubio pro societate) na apuração do caso, e devendo o Conselho de Sentença, juízo natural da causa, acolher as teses da acusação ou das Defesas, bem como examinar eventual pedido de exclusão ou não das qualificadoras.” (ID 48201603) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020